Tribunal: TJSP
Processo: 1034090-63.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA - LESIVIDADE - RMC - FALTA DE CLAREZA - OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO BURLAR O LIMITE PARA CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA - EQUILÍBRIO CONTRATUAL VIOLADO - SUPERENDIVIDAMENTO -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA - LESIVIDADE - RMC - FALTA DE CLAREZA - OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO BURLAR O LIMITE PARA CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA - EQUILÍBRIO CONTRATUAL VIOLADO - SUPERENDIVIDAMENTO - DE RIGOR, A CONVERSÃO DO CONTRATO EM CONSIGNADO COM O RECÁLCULO DA OBRIGAÇÃO PELA TAXA DE JUROS MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN PARA ESTA MODALIDADE E À ÉPOCA DO SAQUE, RESPEITADO O LIMITE PREVISTO NO INCISO II DO ART. 13 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28, DE 16 DE MAIO DE 2008, DESPREZANDO-SE A MORA E DEMAIS ENCARGOS RELATIVOS AO CARTÃO E DESCONTANDO-SE O MONTANTE JÁ PAGO A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO DE FORMA SIMPLES - DELIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE PARCELAS, AS QUAIS DEVEM SER FIXAS E RESPEITAR O TETO DE 5% DO BENEFÍCIO LÍQUIDO DO AUTOR - DÉBITOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE DECORREM DO CRÉDITO EFETIVADO - DANO MORAL INOCORRENTE - INDENIZAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.